Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
I. Caso em exame
1. O Agravo de Instrumento objetiva a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida na primeira instancia.
II. Questão em discussão
2. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. A gratuidade de justiça concedida em primeira instância perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a perda da benesse.
III. Razões de decidir
4. A alegação de que a beneficiária da justiça gratuita ostenta condição econômica incompatível com a concessão dos benefícios, em razão de ser dono de estabelecimento comercial e de ter constituído advogado particular, não constituem fatos novos e incompatíveis com a concessão da gratuidade deferida pelo juízo a quo, sendo certo que o ônus de comprovar mudança na situação financeira da agravada competia à agravante.
5. Ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente do agravado, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida.
IV. Dispositivo
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.